Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-58.2025.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000996-58.2025.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO LEITE DA SILVA FILHO - CPF: 003.208.851-51 (RECORRENTE), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DA SILVA SOUZA - CPF: 011.101.611-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JARYBE ALVES BATISTA - CPF: 042.136.071-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA SANTOS - CPF: 066.651.845-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa sustenta a ausência de dolo homicida, pugnando pela desclassificação da conduta para lesão corporal, sob o argumento de que a agressão foi superficial e interrompida pela própria vontade do agente ou de terceiros.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório coligido na primeira fase do procedimento do Júri autoriza a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal Popular, ou se a presença de indícios de autoria e materialidade, aliados à dúvida razoável sobre o dolo (
animus necandi
), impõe a pronúncia do acusado.

III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento oportuno para o exaurimento da análise probatória ou para a certeza condenatória.
4. A desclassificação da infração penal nesta fase processual somente se legitima diante de prova cristalina e inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica
in casu
, haja vista que a dinâmica fática — uso de arma branca (faca), golpe em região vital (tórax/axila) e relato de ameaça prévia — fornece lastro indiciário suficiente para a tese acusatória.
5. Havendo dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo, impera o princípio
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.
6. A qualificadora do motivo fútil, amparada em elementos que indicam desproporcionalidade entre o entrevero (discussão por bebida e pertences) e a reação violenta, não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser submetida à apreciação dos jurados.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi; havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a dúvida sobre o dolo resolve-se em favor da competência constitucional do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'd'; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Leite Da Silva Filho
contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. (ID 344495516)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela
desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal). Sustenta, para tanto, a ausência de
animus necandi
(intenção de matar), argumentando que o réu desferiu apenas um golpe e que a lesão foi superficial, não havendo provas suficientes do dolo homicida. A defesa questiona, ainda, a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, aduzindo que a dúvida não pode militar em desfavor do réu para submetê-lo ao Conselho de Sentença. (ID 344495525)

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, requerendo a manutenção integral da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que a materialidade e os indícios de autoria e dolo estão suficientemente demonstrados para a fase de admissibilidade da acusação. (ID 344495528)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo,
opinou pelo desprovimento
do recurso, destacando que os elementos probatórios – como o local da lesão (região vital) e a dinâmica dos fatos (ir buscar a arma e retornar) – indicam a presença de indícios de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final. Sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Insurgência defensiva – Pleito de desclassificação para lesão corporal – Alegada ausência de animus necandi – Inviabilidade – Juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP) – Materialidade, autoria e dolo devidamente demonstrados – Afastamento deliberado do agente, ameaça prévia de morte, obtenção de faca e golpe em região vital – Resultado não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente – Elementos concretos que evidenciam dolo homicida – Inaplicabilidade da impronúncia ou desclassificação sem prova estreme de dúvidas – Qualificadora do motivo fútil – Não manifesta improcedência – Incidência do Enunciado n.o 02 da TCCR-TJMT – Competência constitucional do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Defesa de
Sebastião Leite da Silva Filho
insurge-se contra a decisão de pronúncia, buscando a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, sob a alegação de inexistência de dolo de matar.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não exigindo certeza absoluta quanto à autoria ou ao dolo, mas sim a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, a desclassificação do delito somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
for
evidente e inquestionável
, estreme de dúvidas. Havendo elementos que apontem, ainda que em tese, para a intenção homicida, a competência constitucional para dirimir a controvérsia é do Conselho de Sentença.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da faca utilizada e, sobretudo, pelos documentos médicos e prontuários que atestam a perfuração na região torácica da vítima com indicação de "risco de morte".

Quanto aos
indícios de autoria e do dolo (
animus necandi
)
, o acervo probatório colhido até o momento não permite acolher, de plano, a tese de desclassificação.

A vítima
Willian Silva Santos
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, descreveu a dinâmica fática relatando que, após um desentendimento banal envolvendo bebida alcoólica e o fato de o réu ter mexido em seus pertences, Sebastião teria se afastado, proferindo ameaças de morte (“vou te matar”), dirigido-se ao restaurante do posto para buscar uma faca e retornado para golpeá-lo. Segundo a vítima, o golpe atingiu a região das costelas/barriga e a agressão somente cessou porque conseguiu segurar a faca e entrar em luta corporal, sendo auxiliado por terceiros.

A testemunha ocular
Eneias da Silva Souza
, também na fase policial, corroborou essa narrativa. Confirmou que houve uma discussão prévia e que o recorrente se afastou propositalmente em direção ao restaurante, retornando minutos depois armado com uma faca de cozinha, momento em que desferiu o golpe contra a vítima. A testemunha afirmou que interveio, pegando um pedaço de madeira para manter o agressor afastado após o golpe.

Em juízo, o Policial Militar
Roberto Gomes
ratificou os elementos colhidos na fase inicial. O agente público relatou que, ao chegar ao local, foi informado por populares e pela própria vítima sobre a dinâmica: o réu teria saído após a briga, buscado a faca no restaurante e voltado para atacar. O policial destacou que, embora o réu tenha negado a intenção de matar ao ser questionado informalmente, a natureza da lesão (abaixo da axila, perfurando o pulmão, conforme relato médico posterior) e o instrumento utilizado eram compatíveis com a tentativa de homicídio. Mencionou, ainda, que o réu estava muito alterado e precisou ser contido por populares.

Diante desse cenário, a tese defensiva de que o réu pretendia apenas lesionar não se mostra, neste momento, absoluta e incontestável. Há uma certa aparência indicando que o recorrente, após o início de uma contenda, teria saído do local para armar-se e retornado para golpear a vítima em região vital (tórax/pulmão).

Tais circunstâncias — a escolha do instrumento (faca), a região atingida (tórax/axila, onde se alojam órgãos vitais) e a suposta ameaça verbal prévia relatada pela vítima — constituem indícios suficientes para a admissibilidade da acusação de tentativa de homicídio. Não cabe ao magistrado togado, nesta fase, usurpar a competência dos jurados para valorar se a intenção era matar ou apenas ferir, salvo se a prova fosse inequívoca em sentido contrário, o que não ocorre nos autos.

Sobre a alegação defensiva acerca da inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
, impende destacar que a remessa do feito ao Tribunal do Júri não significa uma condenação antecipada baseada em dúvida, mas sim o cumprimento do mandamento constitucional que atribui ao Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a dúvida sobre o elemento subjetivo (dolo) deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair do juiz natural a análise do mérito.

No tocante à
qualificadora do motivo fútil
, esta também não se mostra manifestamente improcedente. Os depoimentos indicam que a agressão teria sido motivada por desentendimentos de pequena monta, relacionados ao consumo de pinga e ao fato de o réu mexer em mochilas alheias. Tal motivação, em tese, apresenta-se desproporcional à conduta imputada, autorizando a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados, conforme preceitua o Enunciado no 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Assim, não se tratando de hipótese de ausência clara de dolo ou de causa manifesta de exclusão de ilicitude, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
no mérito, o
desprovejo
. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026